Tribunal: TJDFT
Processo: 0713603-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA DE COVID-19. INTERNO HIPERTENSO. REGIME SEMIABERTO. ACOMETIMENTO DA DOENÇA. FATO SUPERVENIENTE. NÃO ANALISADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo em vista que todas as providências possíveis estando sendo adotadas para impedir o alastramento da pandemia no interior do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que poderá contar, inclusive, com um hospital de campanha do Exército Brasileiro; que o agravante não trouxe nenhuma informação sobre a necessidade de cuidados inatingíveis no interior do Sistema Penitenciário; e que está no regime semiaberto, distante da progressão de regime, não se enquadrando em nenhuma das recomendações trazidas pelo Conselho Nacional de Justiça, tem-se que correta a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.
2. Inviável decidir-se, nesta instância, tema não enfrentado pelo Juízo “a quo”, ficando impossibilitada a apreciação do argumento da defesa de que o agravante está acometido pela doença COVID 19, sob pena de supressão de instância.
3. Recurso desprovido.